Tribunal: TJBA
Processo: 8024025-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024025-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: EDNICE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY, EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA MECÂNICA. MANUTENÇÃO INADEQUADA. ACIDENTE COM QUEDA DE ÔNIBUS. LESÕES FÍSICAS. REPERCUSSÃO PSÍQUICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por EDNICE PEREIRA DOS SANTOS, decorrente de acidente de trânsito em transporte coletivo.

Ação fundada em acidente ocorrido em 13/06/2019, por volta das 19h, durante deslocamento em ônibus de linha urbana, com alegação de falha mecânica, apagão das luzes internas e saída do coletivo da pista, com avanço sobre a calçada, rompimento de proteção metálica e queda de talude de aproximadamente 10 metros.

Pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, com indicação de fraturas (vértebra lombar e escápula) e escoriações, além de transtorno de pânico e necessidade de acompanhamento psicológico.

Sentença que reconheceu a falha do serviço e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Recurso sustentando desproporcionalidade do quantum, ausência de comprovação de lesão grave ou incapacitante, fragilidade da prova de abalo psíquico, alegação de socorro imediato, e pedido subsidiário de distribuição proporcional de despesas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 30.000,00) deve ser reduzido, consideradas a gravidade do evento, as lesões comprovadas e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide o regime consumerista no transporte coletivo, com responsabilidade objetiva do fornecedor e dever especial de segurança do passageiro, bastando a comprovação do evento, do vínculo de transporte e do nexo causal com defeito do serviço.
4. O laudo pericial atribui o acidente a falha mecânica decorrente de manutenção inadequada, especificamente relacionada à ausência de item de fixação na barra de direção, o que caracteriza defeito do serviço e mantém o nexo causal.
5. O dano moral se configura diante da gravidade do acidente, com queda do coletivo e risco concreto à integridade física e à vida, somado às lesões físicas descritas e às repercussões psíquicas referidas nos autos, não se tratando de mero aborrecimento.
6. A alegação de assistência no local, ainda que existente, não afasta o dever de indenizar pelo defeito do serviço nem neutraliza o abalo decorrente do evento e das lesões sofridas.
7. O quantum indenizatório deve observar a extensão do dano (art. 944 do CC), as circunstâncias do caso, e o caráter compensatório-pedagógico, com intervenção revisional apenas quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na fixação de R$ 30.000,00 diante da gravidade do sinistro e das consequências narradas e comprovadas.
8. Mantêm-se os critérios de encargos fixados na sentença, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso, conforme orientação sumulada do STJ.
9. Desprovido o recurso, majora-se a verba honorária na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 20% sobre o valor da condenação, observada a base fixada na origem.

Tese de julgamento:

Em acidente ocorrido durante transporte coletivo, comprovado defeito do serviço por falha mecânica decorrente de manutenção inadequada, subsiste a responsabilidade objetiva do transportador e o dever de indenizar por dano moral.

A fixação do dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo excepcional a revisão do valor quando não caracterizada exorbitância ou irrisoriedade, consideradas a gravidade do evento e as lesões suportadas.

A assistência prestada no local do acidente não exclui o dever de indenizar decorrente do defeito do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54. STJ, Súmula 362. TJ-ES, Apelação Cível nº 0035586-04.2013.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível. TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0024.14.281997-8/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 16/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024025-25.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e como apelada EDNICE PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .